Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704447-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: J. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JOSE MACIEL DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, no Mandado de Segurança n.o de sentença no 0722802-79.2024.8.07.0020, proposto por J. P. D. S., ora impetrante/agravado, nos seguintes termos (ID. 221080750 da origem): “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOÃO PEDRO DE SOUSA em desfavor de ADRIANA RIGON WESKA, representante legal do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, partes já devidamente qualificadas. A pretensão autoral se limita tão-somente em impelir a impetrada que autorize o impetrante a participar da terceira etapa do PAS, visto o não pagamento da inscrição na data final estipulada, por erro de seu genitor. A medida vindicada foi deferida pela decisão de ID 215815378 a fim de determinar à autoridade coatora que permitisse o Impetrante realizar a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UNB. A autoridade coatora apresentou sua manifestação (petição de ID 217308836). A FUB apresentou petição informando seu interesse na lide pois o certame seria seu e o CEBRASPE mero executor (ID 217506912). A impetrada, em sede de preliminar pugnou pela inclusão do decano de ensino e graduação da UNB, bem como da própria FUB no polo passivo e deslocamento da competência para a Justiça Federal. O Ministério Público apresentou suas considerações ao ID 218241228. É o que basta para relatar. PRELIMINARMENTE: DA ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRICO NECESSÁRIO E CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DO TJDFT PARA ANALISAR A DEMANDA. Neste aspecto, entendo que em sendo a banca examinadora responsável pelo recebimento e deferimento das inscrições, inexiste qualquer vinculação para fins de configurar litisconsórcio passivo necessário da impetrada com a FUB, nem com o Decano da UNB, uma vez que não restou configurada qualquer das hipóteses do art. 114 do CPC. A impetrada, como gestora do CEBRASPE, é a única autoridade coatora da situação vivenciada, já que foi o órgão ao qual representa, quem estava cerceando o direito do impetrante em efetuar a terceira etapa do PAS. Este já é o entendimento sedimentado pelo eg. TJDFT, conforme se depreende do seguinte aresto, in vergis: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 510, STF. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA- UNB. TAXA DE INSCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. MITIGAÇÃO DOS EFEITOS. DEPÓSITO JUDICIAL. ACESSO À EDUCAÇÃO. CEDÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, ?concedida a segurança, a sentença estará sujeita, obrigatoriamente, ao duplo grau de jurisdição?. 2. O objeto da presente ação mandamental envolve interesse individual, restringindo-se à aferição da legalidade do ato impugnado, não implicando em hipótese de litisconsórcio necessário na forma do art. 114 do Código de Processo Civil. 3. Conforme orienta a Súmula n. 510 do STF, ?praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial?. Portanto, cabível o writ contra ato produzido, exclusivamente, pela banca examinadora no ambiente de certames públicos. 4. O direito líquido e certo invocado por meio do presente mandamus diz respeito ao acesso a elevados níveis de ensino, direito de natureza constitucional (art. 208, V, CF). Assim, tem preponderância sobre norma editalícia que impede tal acesso quando não quitada taxa de inscrição relativa a programa de avaliação seriada (PAS/UNB). 5. Tal preponderância ganha mais força pela peculiaridade do certame, realizado em um triênio. Por tal razão, há desproporcionalidade na exclusão do candidato, ainda mais quando este impetra o remédio constitucional com o prévio depósito judicial do valor atinente à taxa de inscrição não paga no vencimento. 6. Tendo a r. sentença seguido tais bases, não é ela passível de reforma. 7. Remessa necessária conhecida e desprovida. (07467654720228070001 - (0746765-47.2022.8.07.0001, Ac: 1776036, 3a Turma Cível, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Publicado no DJE : 10/11/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, rejeito a preliminar aventada e, consequentemente também entendo restar incabível a remessa dos autos a uma das Seções Judiciárias Federais para processar e julgar o feito, pois não se identifica interesse primário e direto da União no presente feito, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal. Diante do exposto, não há no que se falar em necessidade de inclusão da fundação contratante e, consequentemente, da incompetência do presente juízo. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. A controvérsia posta reside em dirimir a existência de direito líquido e certo hábil a conceder a segurança requerida na exordial. Considerando que a presente demanda não admite dilação probatória, devendo a inicial deve ser instruída com prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, anote-se conclusão dos autos para sentença, observada a ordem cronológica e também eventuais preferências legais. Preclusa a presente decisão, façam-se conclusos os autos para sentença. Publique-se.” Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança proposto pelo agravado, no qual foi afastada a preliminar de litisconsórcio necessária suscitada pela parte impetrada, ora agravante, na forma da decisão recorrida. Irresignada, o recorrente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, o agravante narra que o agravado impetrou Mandado de segurança, objetivando a homologação de sua inscrição na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – Triênio 2022/2024, diante do cancelamento de sua solicitação de inscrição em razão de não ter efetuado o pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido em edital. Aduz que, em virtude do contrato de prestação de serviços firmado com a Universidade de Brasília (UNB), é mero executor do certame e não possui ingerência na edição ou modificação das regras editalícias. Afirma que “o contrato firmado, o edital publicado e a própria natureza da relação jurídica controvertida revelam o vínculo entre o Agravante e a Fundação Universidade de Brasília, de forma a ensejar sua inclusão no polo passivo da demanda.” Ressalta que em razão do litisconsórcio necessário, a ação deve ser julgada pela Justiça Federal, com fundamento no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Pugna, em razão disso, pela concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Preparo satisfeito (ID. 68624837). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da apurada análise dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo requestado. Veja-se. Conforme previsão do art. 114 do Código de Processo Civil, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.” Na hipótese em exame, não há previsão legal acerca da obrigatoriedade do litisconsórcio. Além disso, a eficácia da sentença não depende da citação da Fundação Universidade de Brasília. Isso, porque o objeto da demanda de origem é a efetivação, ou não, da inscrição do agravado no Programa de Avaliação Seriada - PAS, considerando que o candidato não realizou o pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido no Edital. Assim, na condição de banca organizadora do certame, compete exclusivamente ao agravante, CEBRASPE, a realização dos procedimentos relativos cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. Nesta senda, eventual sentença de procedência do pedido poderá ser efetivada mediante simples regularização da inscrição do agravado, de modo a permitir sua participação no processo seletivo, medida que pode ser realizada pelo agravante sem ingerência da Fundação Universidade de Brasília (FUB). Em casos semelhantes, esta Corte tem decidido nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAÇÃO UNB. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DA INSCRIÇÃO PARA PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS/UNB). RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, a qual declinou da competência para processar e julgar a presente ação e, consequentemente, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal (Seção Judiciária do Distrito Federal). 1.1. Em suas razões recursais, o agravante afirma que é estudante do ensino médio e busca uma vaga no ensino superior público através do PAS/UNB (Sistema de Avaliação Seriada) 2021/2023, tendo realizado as etapas 1 e 2. Aduz que, em agosto/2023, a UNB publicou o Edital n.o 17 do PAS, tendo o agravante, em setembro de 2023, realizado sua inscrição para participar da 3a e última etapa do subprograma 2021-2023. Alega que gerou o boleto bancário da taxa de inscrição, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais), com vencimento em 05 de outubro de 2023, o qual foi enviado para sua genitora, para pagamento. Esclarece que a genitora do agravante foi acometida de grave doença no mesmo período em que deveria realizar o pagamento do boleto, ficando internada entre o dia 30 de agosto e 17 de setembro, e de maneira subsequente teve Covid – 19, impedindo-a de realizar o pagamento do boleto bancário e assim, efetivar a inscrição. 1.2. Informa que o objeto da ação não é a matrícula do agravante junto a UnB (Universidade de Brasília), o que atrairia a competência da Justiça Federal, mas a efetiva inscrição do impetrante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. 1.3. Requer a concessão de antecipação de tutela determinando que o agravado adote as providências necessárias para que o agravante realize as provas da terceira etapa do PAS/UNB, subprograma 2021/2023, previstas para o dia 17.12.2023 e, no mérito, a confirmação da antecipação de tutela e o reconhecimento da competência da Justiça Comum para o julgamento da presente ação. 1.4. Contrarrazões em que o agravado pleiteia, preliminarmente, a inclusão da Fundação Universidade de Brasília no polo passivo da demanda. 2. Da inclusão da fundação universidade de Brasília no polo passivo da demanda. 2.1. Deve-se ressaltar que o objeto da presente demanda é a efetiva inscrição do agravante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. 2.2. Desse modo, no caso em comento, não se verifica qualquer pedido de nomeação ou posse. Trata-se, portanto, somente de pedido para que se efetue a inscrição do agravante no PAS, de modo que a controvérsia recursal diz respeito apenas ao regular pagamento da taxa de inscrição, procedimento realizado pela parte agravada, executor do certame em comento, de sorte a não se verificar qualquer interferência da FUB. 2.3. Logo, por não se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a FUB, não há se falar em incompetência absoluta da Justiça Estadual e, ainda, em sua inclusão no feito. (...) 4. Agravo de instrumento não provido.” (07408684120228070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 21/6/2023). 7. Agravo de Instrumento improvido. (Acórdão 1898496, 0745361-27.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.). (g.n). APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CEBRASPE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. JUSTIÇA COMUM. COTAS RACIAIS (LEI N. 12.990/2014). CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CANDIDATO ELIMINADO. APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO NO QUAL FOI CONSIDERADO NEGRO EM EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PELA MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. Limitando-se o objeto da ação a questionar ato exclusivo da banca examinadora, não há necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília – FUB, no polo passivo da demanda, competindo, por consequência à Justiça comum do DF julgar a demanda. 2. Carece de legalidade a eliminação de candidato que concorre a vagas reservadas a cotas raciais, quando observado que a mesma banca examinadora, em certame diverso realizado há pouco mais de um ano, com igual previsão de critério fenotípico, o considerou aprovado em vaga destinada a candidatos negros e pardos. 3. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade. (Acórdão 1750839, 0723896-90.2022.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 20/09/2023.). (g.n). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCABÍVEL. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO. NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. AUSENTE. REGRA EDITALÍCIA. NÃO OBSERVADA. ILEGALIDADE. INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. Verifica-se que o impetrado, ora apelante, é o responsável pela realização do certame público, atuando sob delegação, uma vez que foi contratado pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), devendo responder em juízo por eventuais vícios ocorridos no concurso público, sem que, necessariamente, tenha que ser citada a contratante, tratando-se de vício atinente à sua função na organização do vestibular. Preliminar de litisconsórcio necessário rejeitada. 3. Conforme dispõe o princípio da vinculação do edital, o edital é a lei do concurso, uma vez que suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. 4. In casu, o edital do certame em que o impetrante se inscreveu foi claro ao estabelecer que a deficiência do candidato deveria ser comprovada por meio de laudo que deveria ser assinado por médico com inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM. 4.1. Ao não observar a previsão editalícia, deixando o candidato de apresentar o laudo médico nos termos previstos no edital, não há ilegalidade no ato administrativo atacado que excluiu o impetrante das vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. No mérito, recurso provido. (Acórdão 1372217, 0707069-38.2021.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2021, publicado no DJe: 28/09/2021.). (g.n). Gizadas essas considerações, em juízo sumário, entendo não estar presente relação jurídica que exija a formação de litisconsórcio passivo necessário, razão pela qual carece de probabilidade de provimento, o pedido do agravante. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2025 11:29:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora